Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL E BENS MÓVEIS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO POSTULANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO TITULAR DA PESSOA JURÍDICA AUTORA.

1. Demonstrado pela autora/reconvinda que arcou integralmente com o custo da aquisição do maquinário que foi utilizado pela sociedade e não tendo os réus/reconvintes comprovado o aporte de qualquer valor para quitar a sua parte na despesa de instalação da sociedade, cabível a reintegração da requerente na posse desses bens.

2. Se o pedido de prestação de contas foi para que o titular da Eireli autora prestasse contas acerca de todos os lucros e despesas originados na administração da sociedade constituída entre as partes e se os poderes que lhe foram conferidos foram apenas para administrar a conta bancária aberta em nome da sociedade, inviabiliza-se a reforma da sentença que julgou improcedente a postulação.

3. Inviabiliza-se a redução dos honorários advocatícios fixados em desfavor dos réus/reconvintes, por causa da sucumbência na demanda reconvencional, se observados, para o seu arbitramento, os parâmetros previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.

4. Se a autora /reconvinda, na demanda principal, foi vencedora na maior parte de suas postulações, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência para que se atribua aos réus/reconvintes a responsabilidade de arcar com setenta por cento (70%) das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo à requerente o percentual restante.

5. Se é possível dimensionar o proveito econômico obtido pela autora/reconvinda, em virtude da procedência parcial dos pedidos formulados na demanda principal, cabível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre esse proveito, ainda que não tenha havia condenação.

6. Apelo da autora/reconvinda parcialmente provido. Recurso adesivo dos réus/reconvintes não provido.